Tribunal: TJMT
Processo: 0007227-33.2006.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007227-33.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELANTE), ANTONIO BORTOLUZZI - CPF: 394.967.679-15 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), FABIOLA DE CARLI - CPF: 956.729.741-04 (ADVOGADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), VALDOCI ANTONIO SAGGIN (APELANTE), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA ; NEGOU PROVIMENTO DE VALDOCI ANTONIO SAGGIN; PROVEU PARCIALMENTE DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A E DEU PROVIMENTO DE ANTONIO BORTOLUZZI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – DEVER DE ZELO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – PROVA TESTEMUNHAL – MATERIALIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3. No caso em tela, a responsabilidade pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de 04 (quatro)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por (i)
Waldoci Antônio Saggin,
(ii)
Antônio Bortoluzzi,
(iii)
Petrobrás Distribuidora S/A
e (iv)
INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0007227-33.2006.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão e condenou os três primeiros apelantes ao pagamento de indenização, em razão dos danos ambientais causados.

WALDOCI ANTÔNIO SAGGIN (id. 107509959, fls. 28/39),
requer a improcedência total do pedido do
parquet
, sustentando que não exerce atividade poluidora no terreno, razão pela qual não deveria ser responsabilizado pelos danos causados pela queimada.

Aduz que

“é de se indagar qual a ação ou omissão praticada pelo recorrente que possa redundar em poluição ambiental? Não existem nos autos quaisquer provas que foi através de uma ação ou omissão do recorrente que levou o seu imóvel a pegar fogo. Vários imóveis pegaram fogo. Uma labareda do fogo de um imóvel transpassava através do vento para outro e assim sucessivamente. E mesmo o imóvel “limpo” ou “sujo” não estaria livre de pegar fogo e emitir fumaça”.

Por fim, pugna pelo reconhecimento de desarrazoabilidade e desproporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, pois o valor de 20 (vinte) salários mínimos ultrapassa o parâmetro de sua condição financeira.

ANTÔNIO BORTOLUZZI (id. 107509960, fls. 01/13),
em suas razões, argumenta que o lote urbano de sua propriedade não se encontrava sujo, até porque “
no mesmo funciona uma fábrica de postes de concreto da qual o recorrente é sócio proprietário
”.

Assevera que “
é inverídica a assertiva de que o lote urbano do ora apelante estava sujo, razão pela qual o fogo teria se alastrado. O fogo veio de terrenos baldios vizinhos e acabou queimando uma dúzia de pés de mandioca no terreno do recorrente
”.

Por fim, pugna pela reforma da sentença.

INDECO – INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA. (id. 107509960, fls. 15/23),
em síntese, alega que “
diante da ausência de laudo técnico que comprove a ocorrência do dano e sobretudo que o quantifique, ou, que mencione a sua real extensão, mostra-se, tecnicamente, s.m.j., impossível se impor uma condenação pecuniária, como a imposta a Apelante, sobretudo no elevado valor exigido, sem qualquer estudo de impacto
”. (sic).

Por fim, invoca a ausência de provas dos danos defendidos pelo
parquet
, e requer a procedência integral do recurso de apelação.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A (id. 107509961, fls. 30),
aduz que o incêndio não teria se iniciado, tampouco ocorrido, no lote de sua propriedade.

Aduz que:
“Logo, antes a falta de materialidade e errônea fundamentação quando a condenação civil pelos danos causados ao meio ambiente, importante se faz a reforma da sentença a quo para afastar a possibilidade de dano ambiental por parte da Apelante, haja vista que além de um dos terrenos de sua propriedade não ter sido atingido LE 19, muito menos no mesmo ou nos demais LE 15 e 16, se deu o início do incêndio, não possuindo a Apelante qualquer participação, direta ou indireta no mesmo”.
(
sic
)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos Recursos de Apelação, pugnando pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença (Id. 107509962 – fls. 09/22).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 107509962, fls. 30/40).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos voluntários interpostos.

Sentença prolatada sob égide do CPC/73.

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de obter a condenação de Waldoci Antônio Saggin, Antônio Bortoluzzi, INDECO
–
Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda., e Petrobrás Distribuidora S/A, consubstanciada na reparação dos danos ambientais causados em decorrência da queimada que atingiu os lotes pertencentes aos mesmos.

Aduz que, no dia 29 de julho de 2006, o Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a poluição atmosférica decorrente de incêndio provocado nos lotes de propriedade dos requeridos.

Segundo o Auto de Infração nº 978, no imóvel de propriedade dos requeridos, registrado sob a matrícula do lote A2/CH 24, loteamento Chácaras Buriti, localizado na Perimetral Vila Nova, na cidade de Alta Floresta, lavrado pela SECMA, foi registrada queimada de vegetação em terreno baldio, emitindo fumaça negra, poeira e gases visíveis, causando desconforto e preocupação com a saúde dos moradores, além de prejuízo ao meio ambiente.

Contrarrazões apresentadas. Audiência de instrução realizada.

Eis o teor da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“O direito a um meio ambiente saudável e equilibrado foi erigido à categoria de direito fundamental do ser humano, na categoria de direitos humanos de terceira geração, pois interessam não apenas a uma pessoa ou a uma coletividade, mas sim, a todo e qualquer ser humano habitante do planeta. Esta moderna ideia de direitos humanos incluindo o direito a um meio ambiente saudável não escapou ao Constituinte brasileiro que fez incluir na Constituição Federal de 1988 o art. 225, que insere o direito ao meio ambiente saudável como direito fundamental, posto que constante do texto jurídico fundamental do país.

Bem se observa o artigo 225, que enceta uma série de disposições relativas à proteção do meio ambiente, encontra-se o reconhecimento de que todas as atividades lesivas ao meio ambiente devem ser punidas, bem Como seus autores devem ser responsabilizados pelos danos causados (art. 225, § 3º, da CF/88).

Mesmo que não existisse qualquer outro dispositivo sobre o tema, o art. 225, § 3º, da Constituição Federal seria suficiente para a responsabilização dos causadores de danos ao meio ambiente, uma vez que não se admite como compatível à ideia de Direito e de Justiça que alguém seja lesado sem que haja uma reparação, muito mais se dirá que refoge à ideia de Direito e Justiça quando a lesão atinge bem que pertence a toda a humanidade.

Porém, e justamente em face da importância do bem em questão, existem inúmeras legislações anteriores e posteriores ao texto constitucional obrigando a reparação dos danos causados ao meio ambiente, como são exemplos a Lei de Política Ambiental (Lei nº 6938/81, art. 14, §1º e o Código Florestal (Lei nº 4.771/65, art. 3º, § 1º).

Assim, resta analisar se no case em apreço incide a responsabilidade civil dos requeridos em decorrência de dano ao meio ambiente.

Com efeito, é incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, consoante artigo 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, de modo que o que importa é a constatação acerca da existência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta imputada aos requeridos.

(...)

No caso dos autos, conforme se verifica da certidão de ocorrência nº 018/B-3/2006, emitida pelo Corpo de Bombeiros, no dia 29/07/2006 foi lavrada a ocorrência relativa a um incêndio provocado em terreno urbano na Rua Avestruz, nº 321 e no terreno vizinho (fl. 22). Às fls. 37/41 dos autos foram acostadas fotografias comprobatórias da ocorrência do incêndio.

De igual modo, a prova testemunhal confirma que o fogo ateado atingiu todos os lotes descritos na inicial, de propriedade dos requeridos.

Neste sentido, temos o seguinte depoimento da testemunha Henrique da Silva Cavalher (fls. 580/581)

‘Que do centro da cidade o depoente avistou a fumaça no bairro Jardim das Araras; Que guiado pela fumaça se dirigiu ao local do incêndio e constatou que havia pegado fogo não somente nos lotes da rua Avestruz, mas em praticamente toda a quadra; Que quando chegou ao local dos fatos ainda havia fogo e a equipe do Corpo de Bombeiros combatia o fogo; que no local dos fatos havia também moradores combatendo o incêndio para não atingir seus patrimônios; Que alguns dos terrenos onde pegava fogo haviam construções mas não pegaram fogo nas construções mas tão somente nos terrenos; Que nos terrenos que pegaram fogo haviam construções residenciais, tanques de petróleo; Que não viu nenhuma fábrica funcionando em algum dos terrenos incendiados; Que os terrenos que pegaram fogo se localizavam na Primeira Leste pareciam estar abandonados; que os terrenos localizados na Rua Avestruz que foram incendiados pareciam ser todos habitados ou terem alguma atividade comercial sobre eles; Que os terrenos voltados para a Avenida Primeira Leste tinham vegetação alta e não estavam pintados; Que os terrenos localizados de frente para a avenida principal do bairro eram divididos por muros e os outros por cerca de arame; Que o terreno que fica na esquina da avenida principal com a rua Avestruz aparentava estar abandonado, uma vez que estava com a vegetação alta; que mostrado o croqui de fl. 24 para o depoente o mesmo confirmou que todos os lotes arcados em amarelo no referido croqui estavam incendiados no dia dos fatos; que mostrado o croqui de fl. 24 para o depoente o mesmo afirmou que o lote LE 19 é que aparentava estar abandonado, pois tinha vegetação alta; (...) Que quando chegou ao local do incêndio alguns lotes marcados em amarelo à fl. 24 estavam pegando fogo e outros já havia apagado fogo e o fogo tinha sido apagado; Que o depoente deu a volta em todo o quarteirão para verificar onde havia fogo.’

(...)

Destarte, vê-se que devem os requeridos responder civilmente pelos danos causados ao meio ambiente. Neste turno, a responsabilização dos réus - causadores dos danos ambientais - deve abranger a reparação pecuniária dos danos verificados pelo ato lesivo. Isto porque toda a responsabilidade civil deve atender ao principio da restitutio in integrum, possibilitando que a indenização seja o mais ampla possível.

Ora, se tal é a regra nos danos de natureza patrimonial individual, muito mais razão a de ser a regra nos danos em patrimônio transindividual, como é o meio ambiente natural.

(...)

Em resumo, considerando a gravidade do dano ambiental e a situação fática apresentada, entendo que a indenização deve ser arbitrada no valor pretendido pelo Parquet, ou seja, no montante de 20 (vinte) salários mínimos para cada um dos lotes objeto de incêndio, a ser revertida ao fundo Estadual do Meio Ambiente, sobretudo por denotar ser um valor razoável e suficiente para recuperar o prejuízo ambiental.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente Ação Civil Pública para o fim de condenar cada um dos requeridos Antônio Bortoluzzi. Valdoci Antonio Saggin, Petrobrás S/A e Alvo Distribuidora de Combustíveis LTDA a uma indenização no valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos e para condenar a requerida INDECO - Integração, Desenvolvimento e Colonização LTDA a indenizar no montante de 60 (sessenta) salários mínimos, em razão dos danos ambientais causados.

(...)”

Da sentença, os Requeridos interpuseram os presentes Recursos de Apelação.

Passa-se à análise dos apelos.

VOTO – MÉRITO

Do apelo de Waldoci Antônio Saggin.
O apelante pugna pela reforma total da sentença prolatada.

Argumenta que inexiste atividade poluidora no seu imóvel, bem como sustenta que a queimada em questão se originou por caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

No caso em tela, a responsabilidade do Apelante pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada. É o que restou evidenciado da instrução processual. Vejamos.

Do depoimento da testemunha Henrique da Silva Cavalher e de Wanderson dos Santos Tavares é possível ressair que o lote de propriedade do Apelante não estava limpo à época do incêndio:

Testemunha Henrique da Silva Cavalher: “
Que os terrenos que pegaram fogo se localizavam na Primeira Leste parecia estar abandonados; Que os terrenos voltados para a Primeira Leste tinham a vegetação alta e não estavam pintados (...) Que o terreno que fica na esquina da avenida principal com a rua Avestruz aparentava estar abandonado, uma vez que estava com a vegetação alta
”.

Testemunha Wanderson dos Santos Tavares: “
Que o material queimado produzia muita fumaça, há uns 4 metros de altura aproximadamente pois o ‘colonhão’ estava muito alto
”.

Sendo assim, restou devidamente comprovado que a área de propriedade do Apelante foi atingida pelo incêndio, por não estar devidamente limpa.

Nesse ponto, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1º, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente de existência de culpa,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...
”.

Assim, a propriedade do imóvel coloca o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1º, dispõe que
: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental.

Assim, o fato de o Apelante constar como titular do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque lhe cabe zelar pela manutenção e limpeza do lote para evitar fogo ou qualquer propagação de degradação.

Portanto, incontestável o dano e diante da responsabilidade do Apelante enquanto proprietário do imóvel onde se deu o dano.

Acerca disso, este Sodalício já proferiu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

3. No caso em tela, a responsabilidade do Apelado pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

4. Deste modo, não há qualquer ilegalidade com a lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual, a reforma da sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002465-54.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (In: Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361.):

Francisco José Marques afirma que: “
não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais
. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade
ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação
(art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado,
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior
”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”. (REsp nº 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o mesmo deve atender aos critérios de razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

In casu
, observados estes parâmetros, tenho que o valor de 20 (vinte) salários mínimos deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada neste aspecto.

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso ora analisado.

Do apelo da INDECO.
Insurge-se o Apelante contra a sentença, sob o argumento de que ausente o laudo técnico que comprove a ocorrência do dano ou que mencione sua real extensão, impossível se impor uma condenação pecuniária, como a imposta em seu desfavor.

Pois bem.

O Direito Ambiental norteia as variantes legais de preservação e conservação do meio ambiente, bem como normatiza sobre responsabilização ambiental pelos danos causados.

Neste sentido, o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal dispõe que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

As condutas que caracterizam atos lesivos ao meio ambiente são aquelas que ofendem as regras protetivas contidas nas legislações ambientais em vigor no ordenamento jurídico de forma a proporcionar a perda da qualidade ambiental. No Brasil, as principais normas de responsabilidade ambiental são a Lei nº 6.938/1981 – Lei de Política Nacional do Meio Ambiente; a Lei de Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998 e Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal.

Primeiramente, registro que embora a prova pericial seja de grande importância para o deslinde da causa, tal prova não é a única, pois o processo é decidido de acordo com o conjunto probatório válido, lícito e legítimo.

Neste sentido, depois de verificados os requisitos de materialidade e nexo causal, por meio de depoimentos e demais provas constantes nos autos, a responsabilização do ora Apelante é medida que se impõe. Não é necessária a perícia para demonstrar os danos ao meio ambiente, aplicando-se o artigo 340, parágrafo único, CPC.

Acerca disso, cita-se o depoimento da testemunha Ieda Marques da Cunha: “(...)
que a depoente viu que pegou fogo em frente à Associação do Bairro Jardim das Araras; Que Associação fica localizada na rua Avestruz (
...)”.

Está evidenciado que o lote de sua propriedade não cumpria exigência legal, qual seja, a manutenção de limpeza para evitar a propagação de queimadas.

Por se tratar de dano difuso, não há que se falar em recuperação
in natura
, razão pela qual entendo ser devida a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízos das queimadas, que degradam a qualidade do ar, causam doenças e outros prejuízos ao meio ambiente, saúde, segurança, etc.

Logo, o argumento de impossibilidade de imposição de prestação pecuniária trazido pelo Apelante não merece prosperar.

Neste sentido já proferiu entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

QUEIMA

IRREGULAR DE PALHA DE CANA DE AÇÚCAR. DANOS AMBIENTAIS NOTÓRIOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. 1. O presente recurso decorre de ação civil pública objetivando a condenação de usina à obrigação de não fazer consistente no uso de fogo sem prévia autorização para fins de plantio e colheita de cana de açúcar, bem assim ao pagamento de

indenização

pelos danos ambientais causados pela prática irregular. 2.

Incontroverso nos

autos que houve queima da palha de cana de açúcar

sem autorização do órgão ambiental competente, surge o dever de indenizar, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, o dano ambiental é notório. 3. Agravo interno não provido. (STJ – Acórdão Agint no Aresp 1236829 / Sp, Relator(a): Min. Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 04/09/2018, data de publicação: 10/09/2018, 2ª Turma)

No mesmo sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PERÍODO PROIBITIVO –- AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

4. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006790-50.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

Além disso, o Apelante argumenta que dois lotes que foram incendiados, na prática, não lhe pertenciam, tendo em visa que o terreno LE 17/1 teria sido “doado” para ASJOCAF – Associação dos Servidores da Justiça Oficializada da Comarca de Alta Floresta e o LE 17 estaria cedido em comodato para a Associação Comercial dos Moradores do Bairro Jardim das Araras. O registro do imóvel está em nome da apelante INDECO, mas, segundo ela, há um comodato na área sendo favorecidas as instituições mencionadas.

Pois bem.

Em que pese argumentar o Apelante que não era o responsável pela manutenção dos terrenos, o entendimento deste Sodalício é reiterado no sentido de que a responsabilidade pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, sendo uma obrigação
propter rem
e, devido à natureza jurídica inata ao meio ambiente, de responsabilidade de todos que se encontram na cadeia de proteção ao bem e vinculados ao imóvel, para evitar danos ambientais, de característica transindividual.

In verbis:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso).

2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos).

3. Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.

4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação propter rem.

5. Logo, não há falar em nulidade do Auto de Infração nº 140492, devendo o Autores responderem pela multa ali fixada.

6. Apelo da advogada dos Autores, cujo objeto é a majoração da verba honorária.

7. Com o provimento do apelo estatal, prejudicado está o apelo da advogada dos autores, ante à inversão do ônus sucumbenciais.

8. Em que pese os argumentos apresentados na exordial, o cerceamento de defesa não ocorreu, posto que todas as questões apresentadas foram apresentadas na esfera administrativa, sendo que os Autores sempre tiveram acesso aos autos e, a todo tempo, sempre representados por advogado devidamente constituídos mediante procuração.

9. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.

10. Prejudicado o apelo interposto pela advogada dos Autores.

11. Sentença retificada em sede de reexame.

(N.U 0003441-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifos nossos)

Por todo o exposto, os argumentos trazidos pelo Apelante não merecem prosperar.

Do apelo de Antônio Bortoluzzi.
Requer o Apelante a reforma
in totum
da sentença, sob o argumento de que seu imóvel não se encontrava “sujo”, pois no local funciona uma fábrica de postes de concreto da qual o recorrente é sócio proprietário.

Segundo depoimentos realizados em sede de Audiência de Instrução, o Lote de propriedade do ora Apelante, LE 13B, de fato, não se encontrava em desacordo com a legislação ambiental. Vejamos.

Depoimento da testemunha Wanderson dos Santos Tavares:,“
Que na fábrica de postes havia aceiro e em nenhum local do terreno foi atingido pelo fogo; Que nos fundos da fábrica de postes, mas já em outro terreno, era onde continha o mato mais alto; (...)
”

Depoimento da testemunha Welder Moraes de Jesus:“
Que se não está enganado o depoente acredita que combateu para o fogo não atingir os lotes LE 19 e LE 13B pois era onde havia empresas e as outros lotes se tratavam de áreas verdes; Que na divisa dos lotes LE 19 e LE 13B com os demais lotes não havia aceiro: que parece que os lotes LE 19 e LE 13B estavam ocupados e as outros lotes não tinham ocupação; (...)
”

“
Que o lote do requerido Antônio Bortoluzzi estava limpo na época dos fatos e que não tinha capim alto; que no terreno do requerido Antônio também tinha na época dos fatos uma fábrica de postes
; (...)”

Depoimento da testemunha Edegar Marcos Pasuch: “
que todas as vezes que esteve no terreno do requerido Antônio percebe que o terreno é bem cuidado e não há capim alto; (...)
”

Depoimento da testemunha Oslen Dias dos Santos: “
que o depoente se deslocou até o local para ajudar a combater o fogo com o fim de evitar que ele entrasse no terreno do requerido Antônio; (...)
”

Portanto, verifica-se que segundo as provas dos autos, o ora Apelante não cometeu qualquer irregularidade, vez que no lote de sua propriedade funcionava uma fábrica de postes de concreto, não encontrando indícios de sujeira na área.

Não se encontra evidenciado o cometimento de irregularidade apto a ensejar a criação do nexo de causalidade com o dano ambiental ocorrido.

Neste sentido, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5º, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.” (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifos nossos)

Não constatando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há como imputar a responsabilidade do dano ambiental à parte Apelante.

Diante disso, a parte logrou êxito em afastar os fatos descritos na Ação Civil Pública. A esse respeito, o Ministério Público não conseguiu comprovar, de forma cabal, a omissão do Apelado em manter a limpeza da área.

Conclui-se pela procedência do apelo de Antônio Bertoluzzi neste sentido.

Do apelo da Petrobrás Distribuidora S/A.
Inicialmente, ressalta-se que durante o rito processual, um dos lotes atingidos, qual seja LOTE LE 19, pertencia a então ré no processo Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, que foi sucedida pela Alvo Distribuidora de Combustíveis LTDA, que por fim foi incorporada pela ora Apelante.

Sendo assim, nas razões de Apelação, sustenta pela ausência de culpa ou dolo no incêndio dos lotes de sua propriedade: LE 15, 16 e 19.

Ainda, requer que: “
Logo, antes a falta de materialidade e errônea fundamentação quando a condenação civil pelos danos causados ao meio ambiente, importante se faz a reforma da sentença a quo para afastar a possibilidade de dano ambiental por parte da Apelante, haja vista que além de um dos terrenos de sua propriedade não ter sido atingido LE 19, muito menos no mesmo ou nos demais LE 15 e 16, se deu o início do incêndio, não possuindo a Apelante qualquer participação, direta ou indireta no mesmo”.
(sic)

Primeiramente, cumpre retomar que o fato de o Apelante constar como titular do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque caberia a manutenção da área.

Independe, portanto, de ato comissivo referente ao surgimento do fogo. Estes não são os pressupostos para a incidência da responsabilidade por dano ambiental, conforme consta no entendimento jurisprudencial supracitado (veja: N.U 0006790-50.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Portanto, sendo o Apelante o titular da propriedade dos lotes ora examinados, a ele recai a responsabilidade de indenizar à coletividade pelos danos ocorridos pela inobservância do dever de cuidado.

Não se discute, no caso em comento, onde o fogo teria sido iniciado.

Portanto, incontestável o dano e a responsabilidade do Apelante enquanto proprietário do imóvel onde se deu a ocorrência da queimada (inicialmente ou não).

Especificamente no que tange ao Lote LE 19, o Apelante sustenta que o incêndio não atingiu a região.

De fato, verifica-se que em audiência de instrução, os fatos em relação à ocorrência da queimada neste lote específico não restaram evidentes.

Isto porque, em sede de Audiência de Instrução, há testemunhos informando que o lote LE 19 não teria sido atingido pelo fogo. Vejamos:

Depoimento da testemunha Welder Morares de Jesus: “
Que se não está enganado o depoente acredita que combateu o fogo para não atingir os lotes LE 19 e LE 13B pois era onde havia empresas (...);
”

Depoimento da testemunha Oslen Dias dos Santos: “
Que o lote 19 não foi atingido pelo o fogo; que o lote LE 18/1 foi atingido pelo fogo
;”

Sendo assim, entende-se pela ausência dos requisitos a ensejar a condenação da Apelante no que tange ao Lote 19. Isto, pois, para configurar a responsabilidade ambiental, necessário o preenchimento dos requisitos de materialidade e nexo de causalidade.

Neste caso, verifica-se a ausência de materialidade de que a área tenha sido atingida pelo incêndio em questão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PERÍODO PROIBITIVO –- AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.

3. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo.

4. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006790-50.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (grifos nossos)

Diante da análise das provas dos autos, conclui-se pela ausência de materialidade no que tange ao Lote 19.

Por outro lado, em relação aos Lotes 15 e 16, não há motivos para afastar a responsabilidade ambiental da ora Apelante, tendo em vista que estes foram atingidos pelo fogo em razão da inobservância do dever de cuidado e manutenção da limpeza da área.

Neste sentido, há parcial razão na insurgência do Apelante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
conheço
dos Recursos de Apelação e (i)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
INDECO – Integração, desenvolvimento e colonização LTDA
e ao apelo de (ii)
Waldoci Antônio Saggin;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da (iii)
Petrobras Distribuidora S/A
para afastar a responsabilidade ambiental referente ao Lote 19; e (iv)
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Antônio Bortolozzi
, para afastar sua responsabilidade ambiental diante dos fatos narrados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022